Tribunal: TJMT
Processo: 0013261-27.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013261-27.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAB ARAUJO DE ALMEIDA (APELANTE), DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 029.546.781-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, UTILIZADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUMENTO DE CRIMES PATRIMONIAIS E EFEITOS NEGATIVOS À SOCIEDADE – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – PREMISSA DO STJ – NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - RECURSO PROVIDO.

A negativação do vetor consequências pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos inerentes ao tipo penal, sopesados quando da fixação das penas em abstrato do delito (STJ, HC no 284.615/RS).

Reconhecida a agravante da reincidência, a pena deve ser exasperada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente aplicada pelo c. STJ (HC 350.294/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013261-27.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 681964), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 95292995).

O apelante sustenta que: 1) asa consequências do crime foram avaliadas desfavoravelmente sem fundamentação idônea; 2) deveria ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para valorar a agravante da reincidência; 3) “
o Juízo singular fixou a pena de multa [...] sem qualquer fundamento
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 95291557/ ID 95291560).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95291564/ ID 95291566).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS. 180 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da dosimetria. pena-base - consequências do crime: consequências do crime - aspectos inerentes ao tipo penal - acréscimos em crimes patrimoniais - provimento. Quantum de majoração da agravante de reincidência: exasperação acima do patamar de 1/6 sem fundamentação idônea - provimento Da retificação da pena de multa: pena majorada em descompasso com a pena privativa de liberdade – proporcionalidade - provimento. Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação Defensivo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 21 de setembro de 2018, durante o período vespertino, na residência localizada na Rua Portinari dos Pássaros, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOAB ARAUJO DE ALMEIDA transportava e ocultava, em proveito próprio. Coisas que sabia ser produto de crime. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO no ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOAB ARAUJO DE ALMEIDA como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 95292950)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Às circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas. Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, contata-se que o réu registra uma condenação criminal anterior, o que configura a agravante da reincidência delitiva, prevista no art. 61, I, do CP, motivo pelo qual aumento em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, considerando que ele possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. Assim, fixo a pena final em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, diante da reincidência do acusado.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 95292995)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (quarenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as consequências do crime, por entender que a conduta do apelante aumenta a “
demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas
”.

Todavia, a negativação do vetor consequências pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos inerentes ao tipo penal, sopesados quando da fixação das penas em abstrato do delito (STJ, HC no 284.615/RS - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2017).

Dessa forma, não há fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base por receptação acima do mínimo legal, portanto readéquam-se as penas a 1(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência diante da condenação definitiva anterior por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos, transitada em julgado no dia 23.7.2018 (Código 682380).

Considerada a diretriz jurisprudencial do c. STJ da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP), torna-se provisória a reprimenda de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira etapa dosimétrica, não há causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas, razão pela qual transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Enfim, a reincidência autoriza o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019), bem como impede a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021